Tribunal: TJDFT
Processo: 0748304-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0748304-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CICERO FERREIRA PEREIRA IMPETRANTE: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UDF AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA DESPACHO Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado em favor de CICERO FERREIRA PEREIRA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal do Paranoá. Em suas razões, o impetrante não formulou pedido liminar (ID 66125722). Assim, solicitem-se informações à autoridade coatora. Em seguida, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, D.F., 11 de novembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator